Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000923-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MONICA PARK - CNPJ: 01.978.220/0001-57 (AGRAVANTE), MHM COMERCIO DE REVESTIMENTOS E ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - ME - CNPJ: 04.795.628/0001-81 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS AJUIZADA PELA AGRAVADA AO ARGUMENTO DE INADIMPLÊNCIA DA AGRAVANTE – CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA APRESENTADO PELA AGRAVANTE - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR EM RAZÃO DO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA (
ART. 300, §3o, DO CPC) -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300,
caput
e §3o do CPC.

Havendo necessidade de dilação probatória e aguardo do trâmite processual, visto que as questões relativas às obras no condomínio implicam o mérito da demanda (reconvenção) que será analisado pelo Juízo de origem após a observância do contraditório e da faculdade de produção de outras provas, bem como do perigo de irreversibilidade da medida, pertinente a manutenção da decisão
de indeferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021